Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719589-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: ARIEL MARQUES DE JESUS FILHO DESPACHO 1. O recurso foi julgado, conforme ID no 71087088. A sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, foi mantida por unanimidade (ID no 69700949). 2. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 72041008. 3. Precluído o acórdão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro